Tribunal: TJPA
Processo: 0837893-34.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837893-34.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SOUZA CRUZ LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a anulação dos créditos tributários lançados nos Autos de Infração e Notificação Fiscal e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §3º, do CPC/2015. O ente estadual alegou que o valor elevado da condenação justificaria a fixação dos honorários por equidade, para evitar enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em ações contra a Fazenda Pública, podem ser fixados por equidade quando o valor da causa é elevado e se a condenação imposta ao Estado do Pará representa enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos casos em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, aplicáveis sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, na ausência destes, sobre o valor atualizado da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade só é permitida quando o proveito econômico é inestimável, irrisório ou quando o valor da causa é muito baixo, o que não se verifica no presente caso.

A fixação dos honorários dentro dos limites legais não configura enriquecimento sem causa, pois decorre de previsão expressa do CPC e tem respaldo no precedente vinculante fixado no Tema 1.046 do STJ.

A decisão recorrida respeitou o escalonamento previsto no art. 85, §3º, do CPC, aplicando o percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa, não havendo fundamento para a alteração da base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve seguir os percentuais estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, sendo vedada a aplicação da equidade quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa é elevado.

O cumprimento da regra legal sobre honorários advocatícios não caracteriza enriquecimento sem causa, pois decorre de previsão expressa e tem respaldo em jurisprudência vinculante.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1805931/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30/12/2019; STJ, Tema Repetitivo nº 1.046 (RE 1.412.073/SP, RE 1.412.069/PR).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des.
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837893-34.2019.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
SOUZA CRUZ LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 21919391)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20909848 que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Agravante, mantendo a decisão que anulou os créditos tributários decorrentes dos lançamentos fiscais consubstanciados nos Autos de Infração e Notificação Fiscal. Além de condenar o requerido ao pagamento de reembolso em favor da autora das taxas, custas e despesas judiciais, reconhecer a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios. Na Ação Anulatória de Débito Fiscal de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação do apelo, aduz que o valor da causa totaliza um montante de R$ 2.598.946,67 (dois milhões quinhentos e noventa e oito mil novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos) e cabe apontar que o salário-mínimo promulgado para o ano de 2023 é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), sendo assim o cálculo correto para totalizar os honorários, conforme Art. 85, §3º do CPC/2015, seria o seguinte:

"10% do valor da condenação até 200 salários-mínimos (200x1.320=264.000) resulta em R$ 26.400,00. Restam, portanto, mais 1.768,89 salários-mínimos, em condenação. 08% do valor da condenação entre 200 e 2000 SM (1.768,89x1.320=2.334.934,8) resulta em R$ 186.794,78 Alcançando, portanto, R$ 213.194,78, a condenação em honorários."

Afirma que, entretanto, a condenação em honorários, com base no art. 85, §3°, do CPC, é completamente desarrazoada, desproporcional e acarretará o enriquecimento de particular em detrimento dos cofres públicos paraenses, em ação cuja natureza, complexidade e esforço necessário não condizem com a remuneração no importe de mais de R$ 210.000,00.

Elenca que da mesma forma que a presente lide foi decidida pelo princípio da proporcionalidade, a condenação em honorários não pode se esquivar de obedecer a proporcionalidade e a razoabilidade, é dever do juiz, em tudo, obedecê-las. Caso contrário, o que acontecerá, evidentemente, é o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora com excessivo gravame, não apenas para o Estado do Pará, mas para a população paraense.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(ID n. 22623451).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Agravante, mantendo a decisão que anulou os créditos tributários decorrentes dos lançamentos fiscais consubstanciados nos Autos de Infração e Notificação Fiscal. Além de condenar o requerido ao pagamento de reembolso em favor da autora das taxas, custas e despesas judiciais, reconhecer a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios. Na Ação Anulatória de Débito Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO PROVIMENTO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20909848):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso o apelante insurge-se contra decisão que julgou procedente o pleito principal e condenou o apelante ao pagamento do reembolso em favor da autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários que fixo nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).

Analisando os autos, observa-se que o apelante, em suas razões recursais (Id. 17054006) questionou apenas o valor dos honorários de sucumbência fixados, tendo em vista o elevado valor da causa, pleiteando que fossem fixados por equidade.

O mérito recursal está em analisar se está ou não autorizada a alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados contra a Fazenda Pública.

Pelos argumentos apresentados pelo Estado do Pará, ora Apelante, a verba sucumbencial deve ser fixada por equidade em razão do elevado valor da causa.

De acordo com o que está estabelecido no Código de Processo Civil, quando se trata de ações que envolvem Fazenda Pública, os percentuais do artigo 85, §3º do CPC devem ser respeitados e em caso de ausência de proveito econômico, deve ser utilizado o critério do valor atualizado da causa:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - Mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - Mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Não merece prosperar, portanto, a tese apresentada pelo Apelante ESTADO DO PARÁ, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados dentro do percentual mínimo legal e calculado sobre o valor da causa, nos termos previstos em lei.

O Colendo STJ já possui jurisprudência que entende a impossibilidade de utilização da equidade na fixação de honorários quando conhecido valor da causa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PERDA DE OBJETO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELAS REQUERIDAS. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. VALOR RELEVANTE. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos exatos termos do referido dispositivo. 1.1. Outrossim, convém esclarecer que a equidade constante no § 8º do mesmo diploma processual incide apenas caso o proveito econômico obtido não seja identificado, seja inestimável ou irrisório, ou o valor da causa seja baixo. 1.2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a fixação pelo Tribunal de origem do valor dos honorários sem observância dos limites previstos no referido § 2º mostra-se inadequada, uma vez que, no caso, o valor da causa conhecido é de R$ 460.036,00 (quatrocentos e sessenta mil e trinta e seis reais). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1805931 – RS (2019/0087332-0). Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO

BELLIZZE. Julgado em 30 de dezembro de 2019)

Já existe, inclusive, julgamento no STJ acerca de TEMA REPETITIVO nº 1.046 (RE 1.412.073/SP, RE 1.412.069/PR), formando precedente vinculante sobre o tema que pacifica o entendimento desta questão:

TEMA REPETITIVO nº 1.046

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

É importante ressaltar que, nos termos do artigo 927 do CPC, os juízes e Tribunais sempre deverão observar em suas decisões, dentre outros, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

O próprio STJ, após análise do precedente, definiu que só será possível entendimento contrário ao apresentado no tema repetitivo, quando, nos autos, houver circunstância fática distinta do precedente, não sendo suficiente mera alegação de falta de razoabilidade:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DISTINTA DAQUELAS CONSIDERADAS RELEVANTES NA FORMAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO PELA INJUSTIÇA DESPROPORCIONALIDADE, IRRAZOABILIDADE, FALTA DE EQUIDADE OU DISSENSO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES QUE EM TESE JUSTIFICARIAM A SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE. DISTINÇÃO INOCORRENTE SOB ESSES FUNDAMENTOS. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ QUE DEVERÁ SER APLICADA ATÉ QUE SOBREVENHA EVENTUAL MODIFICAÇÃO DECORRENTE DE SUA CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONAL OU ATÉ QUE HAJA EVENTUAL SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE NESTA CORTE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

SITUAÇÃO DE FATO IRRELEVANTE. CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA EM RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA POR OCASIÃO DA FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA AO TEMA 1076/STJ.

1- Embargos de terceiro opostos em 14/06/2017. Recurso especial interposto em 29/03/2018.

2- O propósito recursal consiste em definir se, em embargos de terceiro extintos sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, aplica-se o tema repetitivo 1076, impondo-se o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do vencedor no percentual de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa.

3- A distinção que permite que os órgãos fracionários se afastem de um precedente vinculante firmado no julgamento de recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos somente poderá existir diante de uma hipótese fática diferente daquela considerada relevante para a formação do precedente.

4- Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta.

5- O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, deverá ser aplicado, de forma literal, pelos órgãos fracionários desta Corte se e enquanto não sobrevier modificação desse entendimento

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.412.073/SP, do RE 1.412.074/SP e do RE 1.412.069/PR, todos em tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, ou se e enquanto não sobrevier, nesta Corte, a eventual superação do precedente formado no julgamento do tema

1076. 6- A circunstância de a ação ter sido extinta sem resolução de mérito, conquanto se trate de uma situação de fato, não é suficientemente relevante para diferenciar a hipótese em exame em relação ao precedente firmado no julgamento do tema 1076, especialmente porque essa circunstância fática

também estava presente - e foi considerada - em dois dos recursos representativos da controvérsia (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.644.077/PR) e, ainda assim, compreendeu a Corte Especial se tratar de hipótese em que a regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, igualmente deveria ser aplicada de maneira

literal.

7- Recurso especial conhecido e não-provido, com majoração de honorários, ressalvado expressamente o entendimento pessoal da Relatora para o acórdão. (STJ, REsp 1.743.330/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/04/2023, DJe 14/04/2023).

Portanto, com a questão já pacificada, não merece reparos a decisão a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito dos advogados da parte vencedora ao recebimento de honorários advocatícios determinados na sentença recorrida, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20909848, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/04/2025